Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-61.2015.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS INDEVIDOS PELO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LJE. PRECEDENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não condenou o recorrido ao pagamento das custas e honorários, a despeito de o recurso ter sido provido.
2. O sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
3. As custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente pelo recorrente, se integralmente vencido no recurso, conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95. Portanto, não há condenação do recorrido na hipótese de provimento do recurso.
4. Precedentes: Acórdão 1824849, 07657112220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024; Acórdão 1811643, 07224783820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.